Tribunal: TJMT
Processo: 1006015-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006015-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (PACIENTE), MM. Juiz de direito da Vara Única de Guarantã do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. F. D. S. - CPF: 062.651.731-11 (VÍTIMA), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (PACIENTE), GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE SOUZA - CPF: 062.772.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da prisão preventiva, quando o
periculum libertatis
estiver caracterizado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

Tratando-se de crime praticado com violência, ou ainda inexistindo demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, não se revela possível a substituição de sua prisão preventiva por custódia domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raiane Cristina Souza Lima
e
Jeferson Mateus da Silva Antunes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que converteu em preventivas as prisões temporárias dos ora pacientes, acusados da prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em síntese, a impetrante alega que os pacientes são primários, possuem residências fixas e exercem atividades remuneradas lícitas, bem como assevera que não se fazem presentes, no caso dos autos, os pressupostos da segregação instrumental.

Além disso, sustenta que
Raiane Cristina
é guardiã e provedora de seus filhos menores, entre eles, Hellena Gabrielly Lima, nascida em 1o de abril de 2021.

Com tais considerações, pleiteia a revogação das custódias, ou ainda a substituição da prisão preventiva de
Raiane Cristina
por domiciliar, e a de
Jeferson Mateus
, por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 123258971).

Junta documentos (Ids. n. 123258972 a 123263462).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. n. 123467481).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. n. 123934996 a 123934999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 125918669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, os pacientes
Raiane Cristina Souza Lima
e
Jeferson Mateus da Silva
estão presos preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, ora impetrante, alega que os pacientes são primários, possuem residências fixas e exercem atividades remuneradas lícitas, bem como assevera que não se fazem presentes, no caso dos autos, os pressupostos da segregação instrumental.

Sem razão, contudo.

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o agente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na espécie, verifico que, quando do recebimento da denúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, acolhendo manifestação do
parquet
(Id. n. 123263455, pp. 9-18) – que endossara representação formulada pela autoridade policial (Id. n. 123258995, pp. 6-12) –, converteu em preventiva as prisões temporárias de
Raiane Cristina
e
Jeferson Mateus
, reportando-se à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, especialmente, no laudo de necrópsia e nas declarações de testemunhas que relataram o envolvimento dos pacientes na execução da vítima Ernoldy Gabriel Fernandes, no interesse da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, bem como à necessidade da
ultima ratio
para a garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva, inferida do extenso histórico criminal dos envolvidos (Ids. n. 123263455, pp. 21-22, e 123263458, pp. 1-21).

Nesse particular, convém observar que, embora a impetrante sustente, genericamente, que os registros constantes das folhas de antecedentes dos pacientes estão incorretos, não cabe a este Tribunal de Justiça aferir tal circunstância nesta oportunidade, sobretudo em sede de
habeas corpus
, devendo, aliás, ser presumida a veracidade das informações ali contidas, isso sem perder de vista que a probabilidade de reiteração criminosa não foi o único argumento invocado pelo impetrado para proferir tal decisão.

Assim, verifica-se, a princípio, o preenchimento dos requisitos da segregação instrumental, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a adequada fundamentação do
decisum
invectivado.

Também não há falar em conversão da prisão preventiva de
Raiane Cristina
em custódia domiciliar.

O artigo 318-A, inciso I, do CPP, que trata da concessão obrigatória de prisão domiciliar, estabelece que “
a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar,
desde que
: I – não tenha cometido crime com
violência ou grave ameaça
a pessoa
”.

Na espécie, como visto, a paciente está segregada cautelarmente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, o que, evidentemente, inviabiliza a concessão do pretendido benefício com base no mencionado dispositivo legal.

Por outro lado, o art. 318, III, do CPP, que trata da concessão discricionária de prisão domiciliar, estabelece que “
poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: III –
imprescindível
aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”. Nota-se que, nessa hipótese, o fato de o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça não constitui óbice legal à concessão do benefício.

Entretanto, consoante o parágrafo único, “
para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
”, exigência esta que não foi adimplida no caso dos autos, ou seja, não houve comprovação cabal de que a paciente seja essencial aos cuidados de seus filhos e que eles não possam receber a atenção necessária de outros familiares ou do Conselho Tutelar, por exemplo.

A propósito, depreende-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de
Raiane Cristina
que a paciente informou à autoridade policial que seus cinco filhos “
VIVEM COM AVÓ PATERNA
” (Id. n. 123258991, p. 11;
sic
).

Além disso, a utilização do vocábulo “
poderá
”, no
caput
do art. 318 do CPP,

deixa claro que, mesmo quando tal imprescindibilidade estiver demonstrada, o magistrado não estará obrigado a conceder a prisão domiciliar, cabendo-lhe, para tanto, ponderar outros fatores, como a gravidade do delito e a periculosidade do agente, fatores estes que, no caso concreto, desaconselham a concessão da custódia domiciliar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022